Tribunal: STF
Processo: ARE 1307927
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concessão pública. Cláusula contratual. Revogação e efeitos. 4. Matéria de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.